Tribunal: TJES
Processo: 5005907-71.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-71.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: CRISTIAN RIBEIRO DAS NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PDCA S.A, em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a sentença controvertida intocada, por seus próprios fundamentos.

Nessa esfera, o Embargante, ora Recorrente, argumenta que se trata de Embargos de Declaração visando corrigir suposta omissão exposta no julgamento do acórdão, ao passo que aduz não ter o douto juízo enfrentado todos os argumentos e dispositivos constitucionais expostos pelo embargante em sede de Recurso Inominado.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 12 de agosto de 2024 (segunda-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o
dies a

quo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 13 de julho de 2024 (terça-feira).

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 19 de agosto de 2024 (segunda-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 21 de agosto de 2024 (quarta feira), após o
die ad quem
.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 9566438).

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)